Tribunal: STF
Processo: HC 248932
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Superveniência de julgamento colegiado de mérito do Habeas Corpus originário. Prejudicialidade. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas e associação para esse fim. Violação de domicílio: inocorrência. Flagrante delito. Fundadas razões para ingresso dos policiais. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Risco de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Fundamentos idôneos. Ilegalidade manifesta: ausência. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Ministro desta Suprema Corte pela qual negado seguimento a habeas corpus. A impetração original buscava a revogação da prisão preventiva do paciente, preso em flagrante por tráfico de drogas e associação para esse fim, sob alegação de violação de domicílio e ausência de fundamentação idônea na prisão preventiva.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prejudicialidade do writ, considerando a superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus originário; e (ii) avaliar a legalidade da prisão preventiva e da entrada forçada no domicílio do réu.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da perda de objeto da impetração decorrente da superveniência de decisão colegiada no mérito do habeas corpus originário. Precedentes. 



    4. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso.



    5. A entrada no domicílio sem mandado judicial foi justificada por fundadas razões, baseadas em denúncia de tráfico de drogas, observação direta dos policiais e confissão espontânea do acusado, configurando situação de flagrante delito, conforme assentado pelas instâncias antecedentes. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.



    6. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, e na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva, observados os registros criminais do agravante. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5º, inc. XI; CPP, art. 313, inc. I.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 113.812/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (2018). STF, RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes (2015) (Tema RG nº 280). STF, HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia (2016).